Tribunal: TJMT
Processo: 1006819-21.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006819-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA - CPF: 029.040.341-37 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA COSTA PEREIRA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – PREMISSA DO STJ – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – CRIME APENADO COM DETENÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – JULGADOS TJMT E TJMG – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – MESMA FINALIDADE DA CUSTÓDIA – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA.

A gravidade da conduta e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC nº 473.053/SP; HC nº 435.434/PB).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [lesão corporal no ambiente doméstico – três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; HC

nº

540.217/SC), quando ponderados

o

fundamento

da

decisão

constritiva, as

condições pessoais, o princípio

da

homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006819-21.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR. RAUL CAJU CARDOSO

PACIENTE(S):

KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (NU 1001504-85.20218.11.0008), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9° do CP- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce atividade licita, “
encontrando-se em fruição de auxílio-doença
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicada medidas cautelares diversas da prisão (ID 84451486), com documentos (ID 84451487/ID 84451496).

O pedido liminar foi indeferido (ID 84767491).

O Juízo singular prestou informações (ID 85639485).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Violência doméstica – paciente indiciado pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito familiar – prisão em flagrante convolada em preventiva - pedido de liberdade provisória indeferido pelo juízo monocrático - presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – indícios suficientes de autoria e materialidade – reiteração na prática delitiva – pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 88403458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.4.2021, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar, a requerimento do representante do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“[...] 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o indiciado responde a processos na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo: Proc. nº 9530-16.2019.811.0055 – Código n° 308506 (Violência Doméstica Contra a Mulher), Proc. nº 18609-19.2019.811.0055 – Código nº 319810 (Violência Doméstica Contra a Mulher), que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. [...].

6. Ademais, o depoente PM Arthur Juliano Marcio Andrade Batista declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que a GU PM fora informada acerca de uma ocorrência de violência doméstica, diante dos fatos, deslocaram-se até o local e, em conversa com a vítima, esta relatou que o autuado a havia agredido com estrangulamento e tapas causando lesão em seus lábios e que as agressões ocorreram na frente de seus três filhos menores de idade. Vejamos:[...].

15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro o pedido formulado pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal[...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – PJE -1º grau NU 1001469-28.2021.8.11.0008- ID 84451487 – fls. 1/4).

Em 5.5.2021, o órgão ministerial ofereceu denúncia (PJE – 1º Grau NU 1001504-85.20218.11.0008).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [teria agredido a vítima

Ana Paula Costa Pereira, sua companheira, com “
estrangulamento e tapas, causando lesão em seus lábios [...] na frente de seus três filhos menores de idade”
], bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente responde a duas ações penais por ameaça no ambiente familiar (NU 9530-16.2019.811.0055/ Código 308506

e NU 18609-19.2019.811.0055/ Código 319810/ ambas na Comarca de Tangará da Serra).

A gravidade da conduta e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC nº 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018)
.

Todavia, não há registro de medidas protetivas deferidas em face do paciente [Sistema
Primus
], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020), notadamente ao sopesar que, ao ser submetida a exame de lesão corporal, nega ter sofrido agressão física por parte do esposo/paciente, mas ter se auto lesionado “
com cabo de vassoura
” por estar embriagada

(
Laudo Pericial nº 600.1.02.2021.011311-01 - PJE – 1º Grau NU 1001504-85.20218.11.0008) e declara não necessitar de medidas protetivas (ID 84451489).

De fato, o paciente é primário (
Sistema

Primus
), exerce profissão lícita [estaria em gozo de auxilio doença]
, segundo informação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade,
possui endereço certo [Rua Xavante nº 1529, Bairro Jardim dos Ipês, Barra do Bugres]
e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a três anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV)
: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive de medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para a expedição do apto contramandado de prisão, observadas as medidas cautelares fixadas, mediante termo de compromisso a ser juntado na unidade gestora da Comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021